Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735852-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUANA BUENO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, indeferiu pedido de suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Além disso, decidiu que a afirmada inexigibilidade da obrigação foi objeto de análise no julgamento de apelação na fase de conhecimento, encontrando-se, por isso, o tema, sepultado pela coisa julgada. Decidiu, ademais, que a SELIC deve incidir, a partir da vigência da EC no 113/21, sobre o montante consolidado da dívida, conforme, inclusive, restou regulamentado pela Resolução CNJ no 303/19 e que, a despeito da propositura de ação direta de inconstitucionalidade para questioná-la, não foi deferida tutela liminar, de forma que se mantém hígida sua eficácia. Reputou, por fim, existente excesso de cobrança em relação aos juros moratórios, porque deveriam incidir de acordo com as orientações emanadas dos temas 905, do STF, 810 e 1.170, do STJ. Diante disso, acolheu em parte a objeção e condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em dez por cento (10%) sobre a diferença apurada. Determinou, por fim, a expedição de requisitórios para pagamento da dívida. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Alega, também, que a obrigação exequenda é inexigível, porque, segundo afirma, fundamenta-se em coisa julgada inconstitucional. Sustenta que o título exequendo foi proferido em violação ao Tema 864, do excelso STF. Argumenta, por fim, que o cálculo da SELIC sobre o valor consolidado da dívida enseja anatocismo e que, portanto, impunha-se o acolhimento da objeção ofertada para extirpar o excesso de cobrança. Ressalta que o excelso STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre a forma de cálculo dos juros moratórios (Tema 1.349), impondo-se o sobrestamento do feito. Sustenta a inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/19. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para reformar a decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, o Distrito Federal poderá ser compelido ao pagamento do crédito exequendo. Em princípio, não se vislumbra a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo, pois o provimento jurisdicional que lhe fundamenta não foi desconstituído, nem sequer houve deferimento de tutela de urgência na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Além disso, e, ainda em princípio, como regra, a pendência de ação rescisória não constitui causa prejudicial ao prosseguimento da execução, como reiteradamente tem decidido esta egrégia Corte (cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1981501). Da mesma forma, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Mesma exegese se aplica em relação às alegações de ausência de previsão orçamentária para pagamento da verba devida em 2015, bem como a respeito da afirmada ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais alegações, cabe consignar, foram objeto de apreciação no julgamento do recurso de apelação que deu ensejo ao título exequendo, de forma que, em princípio, se encontrariam sob a proteção da coisa julgada. No que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Ainda em princípio, a Resolução CNJ 303/19, ao determinar a observância do cômputo da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, parece amoldar-se ao que foi estabelecido por lei, não se vislumbrando, em tese, a inconstitucionalidade afirmada. Por fim, não houve determinação de sobrestamento dos processos versando sobre a forma de cômputo dos juros moratórios, na afetação de recursos extraordinários ao Tema 1.349, inexistindo, por isso, óbice a continuidade do feito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator